Tribunal: TJDFT
Processo: 0744080-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO CORRESPONDENTE A ALUGUEIS DE IMÓVEL DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que dispõem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil.

II. Aluguel de imóvel, fruto civil advindo da locação, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil, ainda que relevante para a manutenção do devedor.

III. Trata-se de bem cuja constrição é expressamente contemplada nos artigos 835, inciso XIII, 867 e 869, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Nada obsta a “penhora no rosto dos autos” do processo em que o executado demanda crédito correspondente a aluguel de imóvel de sua propriedade, modalidade de constrição prevista nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil.

V. À falta de prova de que o aluguel constitui a única fonte de renda do executado ou é destinado ao custeio da sua moradia, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida sob a perspectiva do bem de família protegido pela Lei 8.009/1990.

VI. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.